Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005697-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDO RAMOS - CPF: 559.908.601-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDO RAMOS - CPF: 559.908.601-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP, E DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. O direito constitucional à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

2. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, razão pela qual esta instituição não faz jus a honorários de sucumbência, independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos
pelo Município de Sinop e Maria Aparecido Ramos
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005697-30.2018.8.11.0015, julgou procedente o pedido contido na inicial e condenou os entes públicos, solidariamente, ao custeio da realização do procedimento de angioplastia, com

stents
farmacológicos, em favor da autora, bem como o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eximindo dessa obrigação, por outro lado, o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais o Município de Sinop alega que o direito à saúde não poderia ser tratado como direito absoluto, comportando compatibilização com as circunstâncias orçamentárias dos entes federativos, de modo a não constituir agravo à continuidade da prestação dos demais serviços públicos, mormente daqueles mais afetos à concretização de políticas públicas.

Aduz que seria necessário hierarquizar o dever de prestação de serviço de saúde segundo o grau de complexidade e a capacidade de atendimento de cada ente federativo, defendendo, assim, que cumpriria, em primeiro lugar, ao Estado de Mato Grosso o adimplemento da imposição judicial em discussão.

Verbera que o Estado de Mato Grosso é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade e, também, pela viabilização de vaga em leito de UTI, devendo ser evitada, assim, a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes.

Sustenta, por fim, que ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, é cediço em nossos Tribunais que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita, não devendo, portanto, o Município de Sinop ser obrigado ao pagamento de tal verba, fixada na sentença.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença em sua integralidade (pág.66-id.n.41034073).

Por sua vez, Maria Aparecido Ramos, insurge-se contra a não condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, demandando o cumprimento do art. 85 do Código de Processo Civil, com a atribuição do direito à percepção das verbas correspondentes.

Defende que o montante oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ressalta que, considerando o cenário normativo atual, verifica-se cabível a condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo quando devidos pelo mesmo ente público ao qual pertença organicamente.

Por fim, pugna, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (pág.70-id.n.
41034077).

Todas as partes apresentaram contrarrazões (Ids 41034078,
41034081
e 41034082).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo
parcial provimento

do recurso de apelação do Município de Sinop
, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e pelo
desprovimento

do recurso de Maria Aparecido Ramos
e,
em reexame
necessário, pela
retificação da sentença
, nos termos acima alinhavados (págs.01/06-id.n.44825959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Sinop e Maria Aparecido Ramos visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005697-30.2018.8.11.0015, julgou procedente o pedido contido na inicial e condenou os entes públicos, solidariamente, ao custeio da realização do procedimento de angioplastia, com

stents
farmacológicos, em favor da autora, bem como o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eximindo dessa obrigação, por outro lado, o Estado de Mato Grosso.

Examinando os autos, verifica-se que Maria Aparecido Ramos ajuizou de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento gratuito do procedimento denominado “
angioplastia com stents farmacológicos”
, tendo este pleito sido deferido por sentença.

Irresignados, tanto o Município de Sinop como a autora interpuseram recursos de apelação.

Em seu apelo, o ente municipal
impugna integralmente a sentença que lhe impôs a obrigação solidária de fornecer a referida cirurgia e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, reputando ilegal a condenação, notadamente em face da sua ilegitimidade passiva
ad causam
, do princípio da reserva do possível e do advento da Emenda Constitucional no 80/2014
.

Esse recurso merece parcial provimento, apenas no que toca à verba honorária.

Explico-me:

No caso em apreço, é incontroverso que
a paciente Maria Aparecido Ramos,

devido ao seu estado de saúde (quadro de cardiopatia grave)
,
necessita de angioplastia com stents farmacológicos com urgência, pois corre risco de morte, conforme os laudos médicos
, anexos aos autos (pág.01-id.n.41034014, págs.01/02-id.n.
41034012
).

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, faz jus ao atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Na mesma linha, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (Art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

Com essas premissas, negar o tratamento indicado, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos e, portanto, do apelante conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, na prestação do direito à saúde, correta a sentença ao lhes impor o direito ao tratamento médico-hospitalar necessitado pela autora Maria Aparecido Ramos, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível, como meio de eximir da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nesta linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Noutro giro, verifico que
em razão do descumprimento da liminar

deferida
,
houve o bloqueio de verbas públicas e liberação de Alvará Judicial no importe de R$ 77.100,00 (setenta e sete mil e cem reais)
para custear o procedimento de “
angioplastia com stents farmacológicos”
pleiteada na rede privada (ids.n.15447350 e 15893688),
medida permitida pela jurisprudência pátria em casos como o dos autos (pág.30-id.n.
41034037
).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em exame de recurso que tramitou sob o regime repetitivo, firmou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos (Tema 84).

Destarte, por todos estes motivos, descabida a modificação da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Sinop.

O ente municipal, entretanto, postulou a reforma da sentença também no tocante à sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, requerendo a sua exclusão.

Diversamente, a autora, em seu recurso, defendeu a condenação desta verba também ao Estado de Mato Grosso.

Assiste razão, contudo, apenas ao
Município de Sinop.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por efeito, deve ser excluída a condenação do Município de Sinop ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, a sentença, pois foi devidamente fundamentada e
respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA APARECIDO RAMOS
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP
, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em

reexame necessário,
retifico em parte
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020